Tribunal: CARF
Processo: 13982.720067/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720067/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.954 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
MERCADO ZAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. APENAS OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO DE
FRAUDE. MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA.
Sendo caracterizada a realização de fraude, deve a multa de ofício ser
qualificada, nos termos da legislação.
ART. 112 DO CTN. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÕES
OU DE DIVERGÊNCIAS. NÃO APLICAÇÃO.
O art. 112 do CTN somente é aplicável se houver dúvida sobre a capitulação
legal do fato, a natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza
ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade, ou punibilidade e a
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Quando não se
caracterizar nenhuma dessas situações, não deve o artigo ser aplicado.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITE PARA CONHECIMENTO.
Matéria de ordem publica tem como finalidade o controle e o regular
andamento do processo, ou seja, trata-se de mecanismo destinado a garantir o
princípio constitucional do devido processo legal, que, todavia não tem
definição em lei. Resumidamente, matérias de ordem pública são aquelas que
dizem respeito a formação da relação processual e controle de nulidades, que
fulminam o regular nascimento ou andamento do processo. A interpretação de
normas tributárias, ainda que objeto de súmula, não se caracterizam como
matéria de ordem pública a tal ponto de possibilitar o conhecimento de ofício
da matéria não arguida em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720067/2011-61
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação à infração glosa de custos, mantendo os
lançamentos e a qualificação da multa; ii) por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário em relação aos lançamentos de multas isoladas, vencido o Relator que suscitava o
tema de ofício. Designado para redigir o voto vencedor em relação a este tópico em que vencido
o Relator, o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 550-566 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-29.942, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 519-530), em sessão realizada em
28 de setembro de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte (fl. 481-491 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 520-525.

Por meio de Auto de Infração foi exigida da contribuinte acima qualificada a
importância de R$ 66.324,52 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
acrescida de multa de ofício de 150 % e encargos legais devidos à época do
pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2007 a 2009,
além da importância de R$ 101.595,11, a título de Multa Exigida Isoladamente IRPJ.
Exigidos como lançamentos decorrentes daquele, também por meio de Auto
de infração, as importâncias de R$ 7.295,58, de R$ 33.604,31 e de R$ 39.794,70 a
título de PIS – Incidência Não Cumulativa, COFINS Incidência Não Cumulativa e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, respectivamente, também
acrescidas de multa de ofício de 150 % e encargos legais devidos à época do
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

pagamento, referente aos mesmos fatos geradores. (os Autos de Infração encontram-se
às fls.03 a 49).
Lançada, também, a importância de R$ 74.198,10, a título de Multa Exigida
Isoladamente CSLL, conforme Auto de infração às fls.50 a 59.
Dos Lançamentos
Em consulta à Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal (is) verifica-se
que as autuações se deram em razão de (i) Custos ou Despesas Não Comprovadas Glosa
de Custos e (ii) Multa Isolada / Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo
Estimada.
Por meio do Termo de Verificação Fiscal – Auto de Infração de IRPJ e
Reflexos (fls.60 a 70), relata a Autoridade Fiscal que a empresa autuada logrou proveito
de esquema fraudulento engendrado pela empresa Tozzo e Cia Ltda, ao utilizar-se de
notas fiscais graciosas (notas referentes) emitidas por esta empresa. Assim descreve a
motivação da ação fiscal e como o tal esquema era realizado:
2. DA MOTIVAÇÃO DA AÇÃO FISCAL
Por meio do Ofício n° 0180901217192000001, de 16 de outubro de 2009, a
D. Juíza Substituta Dra. Lizandra Pinto de Souza disponibilizou para a
Receita Federal do Brasil os dados obtidos quando da busca e apreensão na
empresa Tozzo & Cia Ltda os quais se encontravam sob custódia da Força
Tarefa do Ministério Público de Santa Catarina. Da mesma forma foram
encaminhados cópia da decisão de busca e apreensão (dos autos n°
018.09.0187900, dos termos de apreensão e exibição e do pedido de
compartilhamento de dados.
O Ministério Público de Santa Catarina descreveu para a Receita Federal do
Brasil as ocorrências do dia 17 de setembro de 2009, na cidade de Chapecó
( SC), quando grupo de Força-Tarefa integrado por agentes do Ministério
Público de Santa Catarina e da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa
Catarina apoiados pelos órgãos de segurança (Polícias Civil, Militar e
Rodoviária Federai), deram cumprimento a mandados de busca e apreensão
relativos à chamada "Operação Nota Referente ATZO", tendo como alvo a
empresa Tozzo & Cia Ltda.
Os documentos apreendidos pelo Ministério Público de Santa Catarina
revelam que os responsáveis pela empresa Tozzo & Cia Ltda organizaram
esquema de vendas sem notas fiscais com a conseqüente emissão de notas
fiscais e duplicatas simuladas para outros destinatários.
O esquema fraudulento de vendas operava-se da seguinte forma: Parte das
mercadorias vendidas pela empresa Tozzo & Cia Ltda eram entregues por
motoristas funcionários, utilizando caminhões próprios, a destinatários que
não desejavam receber nota fiscal (com intuito de revender as mercadorias
também sem nota fiscal, sonegando os tributos e permitindo a permanência
em regimes de tributação favorecidos como é o caso do SIMPLES). Estas
entregas sem nota fiscal eram acompanhadas de um documento paralelo
denominado de "Pedido ATZO".
Por outro lado para manter a regularidade do estoque de mercadorias e
para beneficiar interessados em registrar créditos de ICMS, os responsáveis
da empresa Tozzo & Cia Ltda simulavam a venda de mercadorias com a
emissão de notas fiscais para destinatários que não correspondiam aos
verdadeiros adquirentes/recebedores das mercadorias. Tais notas fiscais
eram denominadas pelos envolvidos de "Nota Referente", pois correspondia
(ou se "referiam") a uma entrega de mercadoria sem nota fiscal, ou seja,
referia-se a um "Pedido ATZO". Sendo assim, as vendas sem nota fiscal
(Pedido ATZO) geravam uma nota fiscal ideologicamente falsa (Nota
Referente) contendo um destinatário irreal.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

A fim de manter o controle financeiro do esquema fraudulento, a Tozzo &
Cia Ltda, simulava a emissão de duplicatas que eram registradas e quitadas
via Caixa, dando uma aparência de regularidade para todas as operações.
O esquema fraudulento acima mencionado pode ser comprovado pela leitura
dos depoimentos prestados ao Ministério Público de SC por pessoas ligadas
(funcionários e prestadores de serviço) à empresa Tozzo & Cia Ltda,
conforme excertos dos autos do processo judicial n° 018.09.021719-2.
De igual modo, o Ministério Público de SC por meio do Pedido de
Compartilhamento de Dados e no Requerimento de Busca e Apreensão,
revela de forma didática a fraude antes mencionada.
(...)
Neste passo, impende salientar que as notas fiscais com destinatários
forjados, quais sejam, as chamadas "Notas Referentes" eram identificadas
nos sistemas informatizados da empresa Tozzo & Cia Ltda por meio do
seguinte procedimento: Tais notas eram lançadas como tendo um desconto
de 0,01 %. Esta conduta resta comprovada nos depoimentos prestados ao
Ministério Público de SC pelas seguintes pessoas[...]:
SILVIA LÚCIA BOROWICC, exerce a função de ADMINISTRADORA DE
DADOS DA EMPRESA TOZZO;
ANDRE MARCOS GELHEN, exerce a função de DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA CONTROLE DE VENDAS E FINANCEIRO da empresa TOZZO e
CIA LTDA;
DÁRIO MÂNICA, exerce as funções de DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E DE REDE da empresa TOZZO e CIA LTDA;
ANTONIO SERGIO NARDES FANFA, exerce a função de COORDENADOR
DOS TRABALHOS DE SETOR DE CPD na empresa Tozzo e Cia Ltda;
BRUNA DE ALMEIDA PRADO exerce a função de AUXILIAR DE VENDAS
na empresa Tozzo e Cia Ltda;
MARCOS LUIZ MOREIRA exerce a função de ASSISTENTE DE VENDAS
na empresa Tozzo e Cia Ltda.
É de curial importância ressaltar que as pessoas acima nominadas eram
aquelas encarregadas de criar e controlar os sistema informatizados da
empresa Tozzo & Cia Ltda. Daí a relevância dos seus depoimentos.
Ainda nesta senda, o Ministério Público de SC, por meio do Ofício
942/09/CIE/MP, [...] encaminhou à Receita Federal do Brasil cópia do ofício
n° 3708/09 do Instituto de Criminalística, contendo informações apreendidas
durante a operação realizada no dia 17 de setembro de 2009 na cidade de
Chapecó.
Da análise dos documentos recebidos, constatou-se que a empresa
MERCADO ZAT LTDA. logrou proveito do esquema fraudulento já
multicitado, visto que esta foi beneficiária de notas fiscais graciosas (notas
referentes) emitidas pela empresa Tozzo & Cia Ltda.
A conclusão de que a empresa MERCADO ZAT LTDA. se beneficiou do
esquema acima relatado, qual seja, a de receber notas fiscais graciosas
(notas referentes) é o fato de que o relatório resultante do exame em mídia
de armazenamento computacional discrimina a existência de vendas da
empresa Tozzo & Cia que tiveram desconto de 0,01 % (parâmetro apontado
nos depoimentos acima citados) e que apresentavam como adquirente da
mercadoria a empresa MERCADO ZAT LTDA, conforme se comprova da
análise da “Relação de NF Graciosas (compras fictícias)”..
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

3. DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal Diligência n°
09203002010001631 foi efetuada diligência junto à empresa MERCADO
ZAT LTDA. a fim de obter os seguintes elementos: arquivos de registros
contábeis; notas fiscais de entrada; livro registro de entradas relativos ao
período de 2004 até 2009. O contribuinte atendeu o requestado de forma
regular, conforme Termo de Intimação Fiscal no 0160/2010 e sua respectiva
resposta.
Constatada utilização de notas fiscais "graciosas", propôs-se o início de
ação fiscal a fim de verificar as irregularidades na apuração de
recolhimento de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Identificadas pela fiscalização as notas fiscais que teriam sido utilizadas
indevidamente pela empresa fiscalizada (as com destaque do desconto de 0,01%), a
mesma foi regularmente intimada para comprovar com documentação hábil e idônea o
recebimento das mercadorias e o efetivo pagamento das mesmas.
Em resposta, a empresa afirmou que não tinha como comprovar
documentalmente a efetiva entrega das mercadorias, sendo que o pagamento das
mesmas, de acordo com suas palavras, teria sido “a vista com dinheiro proveniente do
próprio caixa da empresa.”
Diz a Autoridade Fiscal que essas alegações da empresa confirmam os
indícios apurados durante a operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério
Público de Santa Catarina e pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. E
conclui que, em sendo assim, a empresa “não logrou êxito na comprovação da efetiva
aquisição/recebimento das mercadorias supostamente vendidas pela Tozzo e Cia Ltda.”
que foram listadas no ANEXO ao Termo de Início de Ação Fiscal.
Após transcrever alguns artigos do RIR/99 relativos a determinação do Lucro
Real, destaca a autoridade fiscal que para que um custo possa ser aceito como dedutível,
há de se comprovar que o bem e/ou serviço correspondente foi contratado formalmente,
que houve o desembolso, e que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido. E que em assim sendo,
compete ao contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, oriunda de fonte
externa, hábil e idônea, apta a comprovar tais fatos, o que não se verificou no caso.
Ainda, o Termo de Verificação Fiscal:
3.2. DA APURAÇÃO DO IRPJ – ANOS CALENDÁRIOS DE 2007 A 2009
Conforme
já
salientado,
analisando
os
lançamentos
contábeis
disponibilizados pelo contribuinte, esta autoridade fiscal constatou que as
compras de mercadorias a vista compuseram a apuração do exercício de
forma a reduzir o resultado (custos). As parcelas decorrentes de ICMS foram
devidamente excluídas das bases (dos valores glosados).
Sendo assim, considerando que as aquisições da empresa MERCADO ZAT
LTDA. da empresa Tozzo e Cia LTDA), não foram efetivamente
recebidas/adquiridas, por todas a razões já esposadas, esta fiscalização
adotou o procedimento de glosar dos custos aproveitados pelo contribuinte,
aqueles relativos às citadas aquisições (da empresa Tozzo e Cia Ltda).
Infere-se das DIPJ’s que o contribuinte apurou o resultado dos anos
calendários de 2007 a 2009 de acordo com as regras do Lucro Real Anual.
[...]
Considerando a natureza da infração apurada, foram efetuados os
lançamentos reflexos relativamente à CSLL, PIS e COFINS devidos.
Conforme se verifica nas DACON, na apuração do PIS e da COFINS, na
sistemática da não-cumulatividade, não há sobra de créditos em qualquer
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

período de apuração compreendido entre 01/2007 a 12/2009, ou seja, houve,
sim, tributo a pagar em todos os meses, possibilitando o lançamento reflexo
dessas contribuições (com base nos mesmos valores de custo glosados na
apuração do IRPJ).
3.3 DA MULTA ISOLADA de IRPJ
Conforme se verifica nas DIPJ, para os anos calendários abrangidos por
esta autuação, o contribuinte optou pelo pagamento mensal do IRPJ com a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos, de acordo
com o previsto no artigo 3o da IN SRF 93, de 24 de dezembro de 1997.
[...]
O valor da multa de que trata a linha 10 acima mencionada, corresponde a
50 % sobre o IRPJ a pagar e não solvido, (linha 9), multa esta informada no
auto de infração como a infração: 002 MULTAS ISOLADAS FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE CALCULO ESTIMADA.
3.3 DA MULTA ISOLADA de CSLL
Conforme se verifica nas DIPJ, para os anos calendários abrangidos por
esta autuação, o contribuinte optou pelo pagamento mensal do IRPJ com a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos, de acordo
com o previsto no artigo 3o da IN SRF 93, de 24 de dezembro de 1997.
[...]
O valor da multa de que trata a linha 10 acima mencionada, corresponde a
50 % sobre a CSLL a pagar e não solvida, (linha 9), multa esta informada no
auto de infração CSLL como a infração: 001 MULTAS ISOLADAS FALTA
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE DE
CALCULO ESTIMADA.
[...]
4. DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
A fiscalizada utilizou-se de notas fiscais cujo destinatário foi simulado pelo
emitente a fim de beneficiar-se do creditamento dos tributos inerentes à
operação e aumentar o custo dos bens vendidos, reduzindo desta forma o
lucro líquido que serve de base de cálculo do imposto de renda e para a
contribuição social e o PIS e COFINS (não cumulativos) a pagar.
A constatação dos fatos ocorreu a partir da análise de documentos
apreendidos na sede da empresa Tozzo & Cia Ltda, em ação de cumprimento
de mandado de busca e apreensão cumprido pelo Ministério Público de
Santa Catarina e Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina,
quando desbarataram esquema amiudado no item 2 deste relato.
A forma reiterada (03 anos) de utilizar-se de notas fiscais inidôneas, fruto de
esquema organizado para lesar os cofres públicos, caracteriza a intenção do
agente (titular da empresa fiscalizada) de produzir o resultado decorrente da
prática daqueles atos, que é a redução do montante dos tributos devidos.
[...]
Ao inserir na escrituração contábil e fiscal documentos inidôneos a empresa
MERCADO ZAT LTDA. retardou o conhecimento por parte da Fazenda
Nacional das circunstâncias materiais da obrigação tributária principal. A
prática desta inserção/utilização fez parte da rotina administrativa da
empresa fiscalizada, o que comprova que a intenção do agente sempre foi de
reduzir os tributos devidos.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

[...]
A fraude no caso vertente consistiu em utilizar-se de notas fiscais de entrada
de mercadoria ideologicamente falsas (não houve estas aquisições)
escriturando em sua conta caixa, enquanto pagamento, valores que não
foram efetivamente pagos.
Por fim, relata que em restando configurado o evidente intuito de fraude fica
afastada a aplicação do disposto no § 4o do art. 150 do CTN, passando a contagem do
prazo decadencial para efetivação do lançamento de ofício para o disposto no inciso I do
art. 173, do mesmo. E informa que foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais.
Da Impugnação
Irresignada, a Interessada apresenta sua impugnação (fls.479 a 508) onde
alegou, apenas, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa de ofício
ditada no art.44 da Lei no 9.430/96, notadamente aquela qualificada (de 150%), tendo
informado que os valores lançados nos autos de infração, a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, “serão objeto de parcelamento conforme faculta a lei.” Ao término de sua
impugnação, acrescenta que “Mesmo que a Impugnante houvesse cometido faltas à
legislação tributária não há qualquer indício de má-fé, tamanha é a anomalia da
penalidade aplicada que desborda todos os limites traçados na própria Constituição
Federal, constituindo-se, pois, um autêntico e escancarado confisco!”, e, ainda, requer o
reconhecimento da decadência nos termos do §4o do art.150 do CTN, a realização de
perícia contábil e juntada posterior de documentos.
Às fls.476 a 478, encontra-se o Termo de Transferência de Crédito
Tributário, relativamente aos tributos não impugnados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009
IRPJ.CSLL. Prazo de decadência. Dolo.
Nos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial desloca-se daquele previsto no art.150 para as regras estabelecidas no
art.173 (ambos do CTN), onde ficou constatado que, sob as regras deste último, não
ocorreu a decadência para os fatos geradores supra indicados.
Multa Isolada. Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2009
Pis e COFINS. Período de apuração: 30/04/2007 a 31/10/2009
Pela mesma razão, também não ocorreu a decadência.
Multa de Ofício Qualificada. Duplicação do Percentual da Multa de
Ofício. Legitimidade.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006).
Lançamento de Ofício. Multa Aplicável
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Tendo em vista que o Recorrente contestou de maneira expressa apenas a
multa de ofício, incluídas a qualificada e as isoladas, o restante foi transferido para outro
processo. Quanto aos argumentos do Recorrente, a DRJ entendeu que por se caracterizar
evidente intuito de fraude, não há de se aplicar o art. 150, § 4° do CTN, mas sim o art. 173, I do
CTN, ou seja, contando o prazo dos fatos geradores mais antigos, que ocorreram em 2007, o
prazo decadencial se inicia em 01/01/2008, finalizando em 31/12/2012. Tendo em vista que o
Contribuinte foi notificado do lançamento em 14/06/2011, então não houve a decadência em
nenhuma das situações.
5. Sobre a argumentação de ser confiscatória a multa, não cabe tal análise por
parte dos órgãos administrativos, cabendo ao judiciário efetuar seu controle. Entendeu ainda o
Órgão julgador que a multa de ofício qualificada foi aplicada de maneira adequada, tendo em
vista a utilização de normas fiscais inidôneas, decorrente de esquema organizado para lesar os
cofres públicos. O argumento do Impugnante se enfraquece na medida em que não contesta as
operações realizadas de maneira irregular. De todo o exposto, caracteriza-se fraude, prevista no
art. 44 da Lei 9.430/96 e definida no art. 72 da Lei 4.506/64. Sobre as multa isoladas, não foram
essas contestadas especificamente, contudo, permanecem nos autos por força da alegação da
decadência e serem confiscatórias. Entenderam os julgadores que é desnecessária realização de
perícia ou de diligência, bem com eventual nova juntada de documentos deve observar o art. 16
do Dec. 70.235/72.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) “ilegalidade da imposição da multa no patamar de
150%”. As penalidade aplicadas no patamar de 150% ultrapassam moralidade e bom senso, se
caracterizando como ato confiscatório. Deve ser aplicado o Princípio à administração pública,
não podendo imposição pecuniária possuir caráter confiscatório. O texto constitucional se aplica
também à penalidade pecuniária. O percentual aplicado se caracteriza como
inconstitucionalidade materializada; b) não houve dolo ou má-fé por parte do Recorrente, não
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

devendo ser aplicada multa em tal proporção. Simples omissão não caracteriza intuito de fraude,
sendo necessária a comprovação do dolo específico. O Contribuinte jamais teve a intenção de
impedir o conhecimento do fato gerador por parte do fisco. Cita o Art. 112 do CTN, alegando
que deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte a lei que define infrações; c)
o principio da verdade material impele a autoridade a buscar a verdade dos fatos, somente
podendo deixar de fazê-lo quando for impossível seu exercício. O agente fiscal deve comprovar
sua alegação, sob pena de invalidar o ato de lançamento. Ao final, requer seja recebido o
Recurso, com a devida suspensão da exigibilidade do crédito tributário; que sejam canceladas as
multas qualificadas ou, alternativamente, reduzidas as multas para o patamar de 75%, em face de
ausência de fraude
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 532 – 05/10/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 550 – 01/11/12), conclui-se que este é tempestivo.
10. O Requerente utiliza como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo
essa ser anulada por tal razão. Uma vez que a análise de tal defesa demandaria a abordagem do
controle de constitucionalidade das leis, o que não se insere na competência do CARF, conforme
art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula n° 2 do CARF, não há como se conhecer de tal
argumento. Assim, conhece-se o Recurso em parte.

IV. Qualificação da multa
11. O Contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que não houve dolo ou má-
fé por sua parte, o que faz com que o valor da multa seja demasiado. Caracteriza a multa como
ilegal. Afirma que houve simples omissão e não fraude. Para que essa fosse caracterizada seria
necessária a comprovação do dolo específico. Cita o Art. 112 do CTN, alegando que deve ser
interpretada de maneira mais favorável a lei que define infrações. Cita ainda o Princípio da
Verdade Material, o qual impele a autoridade a buscar a verdade dos fatos, somente podendo
deixar de fazê-lo quando for impossível seu exercício. O agente fiscal deve comprovar sua
alegação, sob pena de invalidar o ato de lançamento.
12. Inicialmente cumpre destacar que o Recorrente se limitou a alegar que houve
simples omissão face às alegações e comprovações de fraude. Não houve, em seu Recurso,
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

qualquer comprovação ou refutação na atuação fiscal, a qual demonstra, por meio de
documentação e outras provas, de que o Contribuinte teria se beneficiado de esquema
fraudulento promovido pela pessoa jurídica Tozzo & Cia Ltda, esquema esse descrito no
Relatório acima. Ao ser confrontado com provas de que durante três anos teria utilizado as
chamadas “notas fiscais graciosas”, o Sujeito Passivo se limitou a afirmar que não tinha como
comprovar que recebeu as mercadorias adquiridas da Tozzo, pois o pagamento havia sido feito
com próprio dinheiro do caixa da empresa (fls. 240-241). Abaixo se colaciona as partes do TVF
que demonstram os fatos e a relação do Contribuinte com as fraudes (fls. 62-64 e 68).

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

13. Como se percebe, inclusive pela documentação que fundamenta as alegações
do TVF, juntada aos Autos, o Contribuinte se beneficiou do esquema desenvolvido pela Tozzo,
pelo período seguido de três anos. Com isso, conclui-se que não houve mera omissão, nem
equívoco, mas sim intenção e realização, caracterizando-se, portanto, fraude.
14. Havendo tal caracterização foi a multa aplicada de acordo com a legislação,
não sendo constatada qualquer ilegalidade. Assim, o montante de 150% atende ao previsto em
lei. Igualmente não é aplicável o art. 112 do CTN, pois não há, no caso, mais de uma
interpretação, muito menos divergência entre elas.
15. Quanto à verdade material, as infrações e sanções foram devidamente
comprovadas, cabendo ao Contribuinte, se assim puder, demonstrar eventual equívoco praticado
pela Autoridade. Contudo, como visto, não apresentou qualquer documento ou argumento que
pudessem refutar os constantes nos Autos, assim, não há ausência de aplicação da Verdade
Material, pelo contrário, ela foi consolidada.
16. Tendo em vista que houve a devida comprovação dos fatos, devem os
argumentos acima do Recorrente ser rechaçados.

V. Aplicação cumulativa de multa isolada e de multa de ofício
17. Por ser matéria de ordem pública, uma vez que constante de Súmula do
CARF, ainda que não questionada pelo Recorrente, entende-se que deve ser tratada a questão da
aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício. Tal aplicação conjunta não é
adequada nem autorizada pela legislação, por isto deve o tema ter desfecho diverso do definido
pela DRJ. O fundamento para tal entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44 da
Lei 9.430/96 terem sofrido alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC
95/98, ou seja, fora a indicação de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo
normativo de tais sanções. Por este motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual
prevê que “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.”.
18. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)
(destaque não consta no original).

19. Desta forma, devem a multas isoladas ser anuladas.

VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a anular as multas
isoladas em sua integralidade, permanecendo os lançamentos com as multas qualificadas.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado,

Em que pesem as razões elencadas pelo i. Relator, com as quais a Turma o
acompanhou de forma unânime em relação às infrações apuradas e à qualificação da multa, em
relação ao conhecimento de ofício da matéria multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício, prevaleceu, por maioria de votos, a posição da Turma de não ser possível o
conhecimento de ofício da matéria.
Entendeu o Relator que a matéria, não obstante não ter sido arguida no recurso
voluntário, deveria ser conhecida de ofício por entender que, uma vez sumulada pelo CARF,
tratar-se-ia de matéria de ordem pública.
Prevaleceu, como citado, que não se está diante de matéria de ordem publica, qual
seja, aquela que tem como finalidade o controle e o regular andamento do processo, ou seja, de
instrumento destinado a garantir o princípio constitucional do devido processo legal, que, todavia
não tem definição em lei.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720067/2011-61

Resumidamente, matérias de ordem pública são aquelas que dizem respeito a
formação da relação processual e controle de nulidades, que fulminam o regular nascimento ou
andamento do processo.
Nessas hipóteses, a matéria deve ser conhecida de ofício pelo julgador.
Esse tem sido o entendimento prevalente no âmbito do CARF:
ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples.
Ano-calendário: 2000
EMENTA: ADE NULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. EFEITO TRANSLATIVO DOS
RECURSOS.
O Ato Declaratório que exclui o contribuinte do Simples, com base em
existência de pendências perante a PGFN, sem especificar quais sejam,
encontra-se maculado de nulidade. Matéria, esta, de ordem pública, que pode ser
conhecida de ofício em sede de julgamento de recurso especial.
(Acórdão no 9101-001.079 – 1a Turma CSRF, Relatora Susy Gomes Hoffmann)

A possibilidade de aplicação de multa isolada cumulada com a multa de ofício
decorre de interpretação dos atos legais que disciplinam as respectivas sanções, que, em relação
à multa isolada sobre estimativas não pagas, possuía disciplinamento com fundamento no art. 44
§ 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 105.
Atualmente, a multa isolada decorrente do não pagamento das estimativas tem
novo disciplinamento legal (art. 44, II, da Lei n 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.448, de 2007).
Não se trata, portanto, de hipótese do art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, pois não há
vício de legalidade no ato de lançamento.
No caso concreto, a matéria não foi objeto de recurso voluntário e sequer se pode
falar em preclusão, pois sobre ela não se estabeleceu o litígio, que se daria com apresentação
dessa matéria na peça impugnatória (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972).
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER a matéria “aplicação
cumulativa de multa isolada e de multa de ofício”, conhecida de ofício no voto vencido.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital